Tribunal: STF
Processo: ARE 1575078
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO 01 INTERPOSTA PELO AUTOR – PLEITO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO – ACOLHIMENTO – DESISTÊNCIA HOMOLOGADA – APELAÇÃO 02 INTERPOSTA PELOS RÉUS – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.012, DO CPC – TESE NÃO CONHECIDA – PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DE DEMANDA DE USUCAPIÃO – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA PELA DECISÃO RECORRIDA – EXAME QUE CONFIGURARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ARGUIÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO APRECIAÇÃO DE UM SUPOSTO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE SEQUER FAZ PARTE DOS AUTOS – NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – MATÉRIA RECURSAL ESTRANHA AO PROCESSO – TESE REJEITADA – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NÃO ACOLHIMENTO – IMÓVEL PERTENCENTE À MASSA FALIDA – DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA NO ANO DE 2006 QUE INTERROMPE O CURSO DE EVENTUAL PRESCRIÇÃO AQUISITIVA PELA PERDA DA POSSE COM A INCURSÃO DO ESTADO NA SUA ESFERA JURÍDICA – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA CÍVEL – ESBULHO CONFIGURADO – TEOR DO ART. 561 E INCISOS DO CPC – PLEITO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 80, DO CPC – DOLO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO – PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DE FORMA ESCORREITA E PROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DA CAUSA – MÍNIMO LEGAL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, DO CPC – PRECEDENTES DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO 01 PREJUDICADO – RECURSO DE APELAÇÃO 02 PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV e LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente